Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES - CPF: 474.964.790-04 (AGRAVADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO CAUSÍDICO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO DETERMINADA – NULIDADE ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o falecimento do causídico, impõe-se a suspensão do processo, para evitar prejuízo à parte.

Todos os atos praticados a partir do falecimento do causídico são nulos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020